Tribunal: TRF3
Processo: 6209589-17.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 do STJ.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1103/1327)

6209589-17.2019.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6209589-17.2019.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JURANDIR FILISBINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ.

I – Caso em exame

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no artigo 22, II, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de juízo positivo de retratação, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124.

III – Razões de decidir

In casu, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretendeu, na exordial, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de períodos de labor especial de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, e de período de labor rural, sem anotação em CTPS (ID 108458682).

Assim, verifica-se que há requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/151.280.767-0), ocorrido em 30/12/2010, que foi instruído com cópias da CTPS, para efeito de comprovação da atividade especial, no tocante aos períodos de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, bem como diversos documentos para comprovação do período rural, sem anotação em CTPS, de 1964 a 1980 (ID . 108458686).

No que tange às cópias da CTPS apresentadas no requerimento administrativo, estas apontam para a possibilidade de enquadramento da atividade de "pintor" pela categoria profissional, nos termos do código 2.5.4 do Decreto 53.831/64 e do código 2.5.3 do Decreto 83.080/79, somente até 28/04/1995.

Quanto aos demais períodos, a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador Federal David Dantas (ID 108458786 - Pág. 8) determinou a realização de laudo pericial por similaridade para todos os intervalos trabalhados pelo autor — 17/09/1980 a 20/02/1984, 16/11/1987 a 22/11/1990, 09/04/1984 a 26/09/1987, 24/06/1991 a 30/07/1994, 05/04/1995 a 31/10/1995, 01/03/2000 a 08/06/2000, 25/04/1996 a 29/08/1996, 04/05/1998 a 16/11/1998, 16/08/2000 a 01/12/2000, 01/12/2000 a 16/08/2005, 08/05/2007 a 30/09/2008 e 11/05/2009 a 21/01/2014 —, sob o fundamento de que algumas das ex-empregadoras do autor encontram-se baixadas, o que inviabiliza a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento da especialidade dos referidos intervalos.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando a empresa comprovadamente encerrou suas atividades e não existe outro meio hábil para a demonstração da especialidade do labor, sendo vedado que o trabalhador suporte as consequências da inatividade do seu empregador. Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse processual, pois, conforme o item 1.5 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, "sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito", o que, no caso concreto, resta afastado diante da comprovada impossibilidade material de obtenção da documentação.

Dessa forma, imperioso constatar que houve pretensão resistida a justificar a interposição desta demanda em relação aos períodos vindicados, de forma que deve ser afastada a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Todavia, quanto ao termo inicial do benefício, verifico que o documento que embasou a concessão da aposentadoria foi produzido apenas após o ajuizamento da presente ação e não foi apresentado na via administrativa (laudo técnico judicial).

Assim, nos termos do Tema 1124 do STJ, fixo o início dos efeitos financeiros do benefício a partir da data da citação.

Diante disso, é cabível o juízo positivo de retratação, uma vez que o acórdão anteriormente proferido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 1124, sendo necessário reformá-lo parcialmente para ajustar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

IV – Dispositivo

Juízo positivo de retratação reconhecido. Acórdão parcialmente reformado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, Tema 1.124, DJe 06/11/2025; STF, Tema 350; STJ, Tema 660; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6209589-17.2019.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JURANDIR FILISBINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto:

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no art. 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal.

A presente ação foi ajuizada objetivando o reconhecimento como tempo de serviço especial, dos períodos de trabalho desenvolvidos de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, bem como o período rural, sem anotação em CTPS de 1964 a 1980, que somados aos demais períodos de atividade comum constantes da sua CTPS redundam em tempo de serviço suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, a contar do requerimento administrativo.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor na inicial (ID 108458831).

Apelou a parte autora requerendo a reforma total do julgado (ID 108458891).

A decisão (ID 127858691) deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, para considerar o período de 01/01/1964 a 16/09/1980, como laborado em atividade rural, os períodos de 17/09/1980 a 20/02/1984, 09/04/1984 a 26/09/1987, 16/11/1987 a 22/11/1990, 24/06/1991 a 30/07/1994, 05/04/1995 a 31/10/1995, 01/09/1995 a 29/02/2000, 25/04/1996 a 29/08/1996, 04/05/1998 a 16/11/1998, 01/03/2000 a 08/06/2000, 16/08/2000 a 01/12/2000, 01/12/2000 a 16/08/2005, 08/05/2007 a 30/09/2008 e 11/05/2009 a 21/01/2014, como de atividade especial, e conceder ao demandante aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento administrativo.

O INSS interpôs agravo interno (ID 131042553), ao qual foi negado provimento (ID 142039826).

O INSS opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 153002080).

O INSS interpôs Recurso Especial (ID 153465331).

Diante disso, a Vice-Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 do STJ.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto:

A tese firmada pelo Tema 1124 STJ assim determinou:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

A ementa do precedente REsp 1913152/SP, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária". 2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ. 3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir. 4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo. 5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova. 6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado. 7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.784/99, art. 4o, II; CPC, arts. 5o e 6o) devem nortear tanto a atuação da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência. 8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF). 9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas. 10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. 11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e 2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera administrativa, e no Judiciário. 12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

In casu, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretendeu, na exordial, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de períodos de labor especial de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, e de período de labor rural, sem anotação em CTPS (ID 108458682).

Assim, verifica-se que há requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/151.280.767-0), ocorrido em 30/12/2010, que foi instruído com cópias da CTPS, para efeito de comprovação da atividade especial, no tocante aos períodos de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, bem como diversos documentos para comprovação do período rural, sem anotação em CTPS, de 1964 a 1980 (ID . 108458686).

No que tange às cópias da CTPS apresentadas no requerimento administrativo, estas apontam para a possibilidade de enquadramento da atividade de "pintor" pela categoria profissional, nos termos do código 2.5.4 do Decreto 53.831/64 e do código 2.5.3 do Decreto 83.080/79, somente até 28/04/1995.

Quanto aos demais períodos, a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador Federal David Dantas (ID 108458786 - Pág. 8) determinou a realização de laudo pericial por similaridade para todos os intervalos trabalhados pelo autor — 17/09/1980 a 20/02/1984, 16/11/1987 a 22/11/1990, 09/04/1984 a 26/09/1987, 24/06/1991 a 30/07/1994, 05/04/1995 a 31/10/1995, 01/03/2000 a 08/06/2000, 25/04/1996 a 29/08/1996, 04/05/1998 a 16/11/1998, 16/08/2000 a 01/12/2000, 01/12/2000 a 16/08/2005, 08/05/2007 a 30/09/2008 e 11/05/2009 a 21/01/2014 —, sob o fundamento de que algumas das ex-empregadoras do agravanete encontram-se baixadas, o que inviabiliza a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento da especialidade dos referidos intervalos.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando a empresa comprovadamente encerrou suas atividades e não existe outro meio hábil para a demonstração da especialidade do labor, sendo vedado que o trabalhador suporte as consequências da inatividade do seu empregador.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse processual, pois, conforme o item 1.5 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, "sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito", o que, no caso concreto, resta afastado diante da comprovada impossibilidade material de obtenção da documentação.

Portanto, imperioso constatar que houve pretensão resistida a justificar a interposição desta demanda em relação aos períodos vindicados, de forma que deve ser afastada a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Todavia, quanto ao termo inicial do benefício, verifico que o documento que embasou a concessão da aposentadoria foi produzido apenas após o ajuizamento da presente ação e não foi apresentado na via administrativa (laudo técnico judicial).

Assim, nos termos do Tema 1124 do STJ, fixo o início dos efeitos financeiros do benefício a partir da data da citação.

Diante disso, é cabível o juízo positivo de retratação, uma vez que o acórdão anteriormente proferido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 1124, sendo necessário reformá-lo parcialmente para ajustar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Por estes fundamentos, em sede de juízo positivo de retratação, reformo parcialmente o julgado em reexame, nos termos acima consignados.

Retornem os autos à E. Vice-Presidência desta Corte, para as providências que entender cabíveis à espécie.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ.

I – Caso em exame

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no artigo 22, II, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de juízo positivo de retratação, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124.

III – Razões de decidir

In casu, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretendeu, na exordial, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de períodos de labor especial de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, e de período de labor rural, sem anotação em CTPS (ID 108458682).

Assim, verifica-se que há requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/151.280.767-0), ocorrido em 30/12/2010, que foi instruído com cópias da CTPS, para efeito de comprovação da atividade especial, no tocante aos períodos de 17/09/1980 a 20/02/1984 16/11/1987 a 22/11/1990 09/04/1984 a 26/09/1987 24/06/1991 a 30/07/1994 05/04/1995 a 31/10/1995 01/03/2000 a 08/06/2000 05/04/1995 a 31/10/1995 25/04/1996 a 29/08/1996 04/05/1998 a 16/11/1998 16/08/2000 a 01/12/2000 01/12/2000 a 16/08/2005 08/05/2007 a 30/09/2008 11/05/2009 a 21/01/2014, bem como diversos documentos para comprovação do período rural, sem anotação em CTPS, de 1964 a 1980 (ID . 108458686).

No que tange às cópias da CTPS apresentadas no requerimento administrativo, estas apontam para a possibilidade de enquadramento da atividade de "pintor" pela categoria profissional, nos termos do código 2.5.4 do Decreto 53.831/64 e do código 2.5.3 do Decreto 83.080/79, somente até 28/04/1995.

Quanto aos demais períodos, a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador Federal David Dantas (ID 108458786 - Pág. 8) determinou a realização de laudo pericial por similaridade para todos os intervalos trabalhados pelo autor — 17/09/1980 a 20/02/1984, 16/11/1987 a 22/11/1990, 09/04/1984 a 26/09/1987, 24/06/1991 a 30/07/1994, 05/04/1995 a 31/10/1995, 01/03/2000 a 08/06/2000, 25/04/1996 a 29/08/1996, 04/05/1998 a 16/11/1998, 16/08/2000 a 01/12/2000, 01/12/2000 a 16/08/2005, 08/05/2007 a 30/09/2008 e 11/05/2009 a 21/01/2014 —, sob o fundamento de que algumas das ex-empregadoras do autor encontram-se baixadas, o que inviabiliza a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento da especialidade dos referidos intervalos.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando a empresa comprovadamente encerrou suas atividades e não existe outro meio hábil para a demonstração da especialidade do labor, sendo vedado que o trabalhador suporte as consequências da inatividade do seu empregador. Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse processual, pois, conforme o item 1.5 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, "sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito", o que, no caso concreto, resta afastado diante da comprovada impossibilidade material de obtenção da documentação.

Dessa forma, imperioso constatar que houve pretensão resistida a justificar a interposição desta demanda em relação aos períodos vindicados, de forma que deve ser afastada a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Todavia, quanto ao termo inicial do benefício, verifico que o documento que embasou a concessão da aposentadoria foi produzido apenas após o ajuizamento da presente ação e não foi apresentado na via administrativa (laudo técnico judicial).

Assim, nos termos do Tema 1124 do STJ, fixo o início dos efeitos financeiros do benefício a partir da data da citação.

Diante disso, é cabível o juízo positivo de retratação, uma vez que o acórdão anteriormente proferido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 1124, sendo necessário reformá-lo parcialmente para ajustar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

IV – Dispositivo

Juízo positivo de retratação reconhecido. Acórdão parcialmente reformado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, Tema 1.124, DJe 06/11/2025; STF, Tema 350; STJ, Tema 660; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo positivo de retratação, reformar parcialmente o julgado em reexame, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão